Tribunal: TJBA
Processo: 8139304-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139304-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA, VITOR SILVA SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). EXCLUSÃO DETERMINADA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC. A autora/apelante alegou que seu nome foi indevidamente inscrito em razão de débito já prescrito, o que lhe causaria prejuízos extrapatrimoniais, pleiteando a exclusão da informação e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a manutenção de informação relativa a dívida prescrita no SCR/SISBACEN; (ii) estabelecer se a inclusão dessas informações configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição e a manutenção de informações negativas sobre o consumidor, relativas a dívidas prescritas, são vedadas pelo art. 43, §§ 1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor, por implicarem em obstáculo ao acesso ao crédito, ainda que em sistema regulado por norma específica, como o SCR/SISBACEN.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera o SCR/SISBACEN como cadastro restritivo ao crédito, sujeito, portanto, aos limites temporais previstos no CDC, mesmo possuindo regime jurídico próprio.

5. A manutenção de registro de dívida prescrita após a recusa tácita do devedor configura exercício abusivo de direito e contraria a finalidade do instituto da prescrição, que visa à estabilização das relações jurídicas.

6. Não restou comprovado que as informações constantes do SCR/SISBACEN foram disseminadas ou acessadas por terceiros, nem demonstrado qualquer abalo concreto aos direitos da personalidade da autora, inviabilizando o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

7. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a exposição vexatória ou negativa perante terceiros impede a caracterização do dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8139304-54.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

EDUARDO SANTANA SANTOS
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)